Tribunal: TJMT
Processo: 0021087-88.2009.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021087-88.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZA QUEIROZ BUENO (APELADO), IGOR THALLYS SOUZA - CPF: 033.399.321-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BALADOR - CPF: 004.616.251-80 (APELADO), JOAO NUNES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), AMANDA EGLEA CALIXTO DA SILVA (ASSISTENTE), CARMEM RAMONA ARGUELHO CENTURION (ASSISTENTE), JULIANA GOUVEIA CORREA (ASSISTENTE), JOSE BENEDITO DE CAMPOS (ASSISTENTE), GLAUBER CASSIO DAMASCENO CASSEANO ALVES (ASSISTENTE), FERNANDO BENEDITO DE ARRUDA (ASSISTENTE), DOUGLAS BALADOR - CPF: 004.616.251-80 (APELANTE), IGOR THALLYS SOUZA - CPF: 033.399.321-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON DE PAULA CORREA FILHO - CPF: 017.327.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO BORGES DA SILVA - CPF: 693.260.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON CONTRI - CPF: 111.517.061-91 (VÍTIMA), ALEXANDRO LEMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA QUEIROZ BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WESSLEN CALIXTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FERNANDO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARRUDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA MARTINS DE ANDRADE - CPF: 151.380.307-79 (ADVOGADO), VICTORIA FELGUEIRAS TAULOIS FERNANDES - CPF: 126.770.987-17 (ADVOGADO), GABRIEL ANTUNES PINHEIRO - CPF: 048.238.331-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021087-88.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS BALADOR, IGOR THALLYS SOUZA

APELADO: IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO –
RECURSO DEFENSIVO
– NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO DE CORRÉUS NA FASE INQUISITORIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE IGOR THALLYS SOUZA – UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS EM ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE [PREMEDITAÇÃO] – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO A IGOR THALLYS SOUZA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO MINISTERIAL
– AUMENTO DE 1/8 [UM OITAVO] PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos agentes está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus na fase inquisitorial, que narraram, com riqueza de detalhes, o
modus operandi
engendrado na ação criminosa, assim como pelo rastreamento dos terminais utilizados pelos acusados, demonstrando que estavam próximos ao local dos fatos no momento do crime perpetrado.

A exasperação da reprimenda basilar em virtude das circunstâncias e das consequências do crime deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e vagas, tampouco utilizadas situações carentes de provas irrefutáveis de sua ocorrência.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49].

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
[STJ, SÚMULA
545].

A pretensão ministerial de aumento em 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial desfavorável se mostra razoável e mais benéfica ao réu do que a fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021087-88.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS BALADOR, IGOR THALLYS SOUZA

APELADO: IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por Igor Thallys Souza e Douglas Balador, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Capital, que condenou o segundo e terceiro apelantes à idêntica reprimenda de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio [CP, art. 157, § 3o], e os absolveu do delito de associação criminosa [CP, art. 288].

A 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula o recrudescimento da fração de 1/8 [um oitavo] da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, majorando a reprimenda dos apelados para 27 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa pleiteia a absolvição dos acusados, ao argumento de que inexistem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pede a fixação da reprimenda em seu mínimo legal.

Prequestiona, ao final, o art. 155 do CPP, o art. 59 do CP e os princípios do
in dubio pro reo
, do
ne bis in idem
e da fundamentação das decisões [art. 93, inciso IX, da CF].

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

Após a revisão e inclusão do feito em pauta, o acusado Douglas Balador constituiu novos defensores, que complementaram as razões recursais,
“tendo em vista a presença de matérias que ensejam a nulidade absoluta dos atos processuais, e de causa de diminuição da reprimenda penal”
.

A defesa técnica acrescentou, em seus tópicos, os seguintes argumentos:
1)
ilicitude das diligências realizadas no bojo do Relatório de Informação n. 19/ALI/9aBPM/2009, devendo ser efetuado o desentranhamento de todas as provas obtidas por esse meio ilícito;
2)
ilicitude da confissão extrajudicial derivada de busca e apreensão domiciliar ilícita;
3)
nulidade da sentença tendo em vista a condenação do apelante ter sido proferida com base em imputação fática alheia àquela narrada da exordial acusatória; e,
4)
reconhecimento e aplicação da minorante de participação de menor importância.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo “não conhecimento” do aditamento às razões, ante a preclusão consumativa, e, no mérito, pela prejudicialidade.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021087-88.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAS QUESTÕES PRELIMINARES LEVANTADAS PELA DEFESA DE DOUGLAS BALADOR – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS

Antes de tudo, convém salientar que adiro aos argumentos aduzidos pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, ao se posicionar pelo não conhecimento das razões complementares apresentadas pelos novos defensores constituídos pelo acusado, Douglas Balador, haja vista a
preclusão consumativa
, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que a emenda às razões de apelação não deve ser conhecida, já que apresentada em Segunda Instância, sendo acometida pela preclusão.

Desse modo, salienta-se que não se trata da hipótese de mera irregularidade de razões extemporâneas, mas sim, de aditamento às razões recursais já apresentadas pela d. Defensoria Pública deste Estado, como forma de acrescentar novas irresignações.

Ademais, já se encontram nos autos, após as razões recursais, as contrarrazões do recurso, bem como o parecer ministerial, sendo determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Há que se ressaltar que a substituição de advogado não reabre o prazo de oferecimento das razões de apelação, sobretudo quando já foram tempestivamente apresentadas, sendo, assim, hipótese de não conhecimento.

Desta feita, considerando que a defesa já praticou o ato de apresentar as razões recursais, o aditamento não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa”.

De toda sorte, reputo conveniente e oportuno analisar as questões suscitadas pela defesa – não obstante sua extemporaneidade –, a fim de se evitar futura alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, bem como para obstar possível ajuizamento de ação revisional apenas para se discutir as matérias aqui aduzidas.

Por essa razão, passo ao exame das questões arguidas pela defesa.

1) DO RECONHECIMENTO DA OBTENÇÃO ILÍCITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ATRAVÉS DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO ILEGAL

Assinala a defesa que, sem prévia autorização judicial, Policiais Militares obtiveram acesso às comunicações armazenadas no celular apreendido na cena do crime, supostamente pertencente ao coacusado, Bruno Stefany Santana França.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 9o Batalhão de Polícia Militar – Agência Local de Inteligência, elaborou o Relatório de Informação n. 19/ALI/9oBPM/2009, consignando, dentre outros, o seguinte:

“2. Que ainda nesta ocasião dentro da Empresa ‘Sol Bus’ foi entregue por funcionários da empresa, os quais encontraram no pátio desta, um aparelho celular (telefone móvel), marca LG KP260, com um chip da Operadora Claro, com número (65) 9218-3325, a equipe da A.L.I. do 9o BPM. Que no papel de parede (imagem no visor) do referido aparelho celular havia uma fotografia de um cidadão que posteriormente foi identificado pelo prenome de BRUNO (ANEXO IV), o qual teve apresentado a sua fotografia constante em tal aparelho às vítimas da aludida ocorrência e estas prontamente o reconheceram como o autor dos disparos que vitimaram o CB PM GERSON CONTRI.

[...]

4. Que, com apoio da A.L.I. do 3oBPM, fazendo uma análise minuciosa no aparelho celular, foi constatado que realmente o mesmo pertencia a BRUNO STEFANYS SANTANA FRANÇA, vulgo ‘BRUNINHO’. Que, verificadas as ligações recebidas e efetuadas em tal aparelho foi possível identificar que momento antes da ocorrência do fato houveram várias chamadas para IGOR THALLYS SOUSA, vulgo ‘SORVETE’ (ANEXO VII); DOUGLAS BALADOR, vulgo ‘BEETHOVEN’ (ANEXO VIII); WELLEN CALIXTO CARIJO, vulgo ‘BACTÉRIA’ (ANEXO IX); e JEAN LUIS DE SOUZA, vulgo ‘JEAN’ (ANEXO X). Que também não foi possível a identificação de outros números”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, convém registrar que não houve uma devassa no celular apreendido no local do crime, mas apenas uma “verificação” aos registros de ligações efetuadas momentos antes da prática delituosa.

Consoante já decidiu o STJ,
“é lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo (CF, art. 5o, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1.042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral). [...]”
[1]
.

De mais a mais, analisando situação idêntica, a Corte Cidadã assim se posicionou:

“1. A Corte de origem reconheceu a nulidade da prova obtida, haja vista que os policiais militares acessaram a agenda de contatos telefônicos existentes no celular de um dos réus.

2.
‘O aparelho celular configura-se, concomitantemente, como um objeto capaz de assegurar a portabilidade de registros e informações de conteúdo pessoal e receptáculo de tecnologias de informação (especialmente aplicativos), que faz o papel de conector entre o usuário e múltiplos veículos de informação e facilitadores’
(Revista Brasileira de Ciências Criminais 2019 - RBCrim no 156, de autoria do Doutor Ricardo Jacobsen Gloeckner e da Mestre Daniela Dora Eilberg, pág. 359).

3. O inciso XII do art. 5o da Constituição veda o acesso a dados decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho celular, sem a correspondente autorização judicial.

4. No caso, como autorizado pelo Código de Processo Penal - CPP foi apreendido o telefone celular de um acusado e analisados os dados constantes da sua agenda telefônica, a qual não tem a garantia de proteção do sigilo telefônico ou de dados telemáticos, pois a agenda é uma das facilidades oferecidas pelos modernos aparelhos de smartphones a seus usuários.

5. Assim, deve ser reconhecida como válida a prova produzida com o acesso à agenda telefônica do recorrido, com o restabelecimento da sentença condenatória, determinando-se que a Corte
a quo
continue a apreciar a apelação”
[2]
.

No entanto, ainda que consideremos, em princípio, a ilicitude da prova em sua origem, deve ser reconhecida sua validade, aplicando-se, ao caso em apreço, a
teoria da descoberta inevitável
.

Segundo Renato Brasileiro de Lima
[3]
:

“De acordo com a teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, caso se demonstre que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida.

A aplicação dessa teoria não pode ocorrer com base em dados meramente especulativos, sendo indispensável a existência de dados concretos a confirmar que a descoberta seria inevitável. Somente com base em fatos históricos demonstrados capazes de pronta verificação será possível dizer que a descoberta seria inevitável. Em outras palavras, não basta um juízo do possível. É necessário um juízo do provável, baseado em elementos concretos de prova”.

O nosso Código de Processo Penal, em seu art. 157, §§ 1o e 2o, incluídos pela Lei n. 11.690/2008, assim dispõe:

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
.

§ 2o Considera-se
fonte independente
aquela que por
si só
, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”.

Na hipótese vertente verifica-se que, após representação ofertada pelo Delegado de Polícia e com parecer ministerial favorável, o juízo da 3a Vara Criminal da Capital autorizou a quebra do sigilo telefônico, dentre outros, do aparelho celular apreendido na cena do crime, pertencente ao corréu,
Bruno Stefanys Santana França
, conforme decisão proferida em
17/11/2009
.

Nesse diapasão, forçoso concluir que,
inevitavelmente
, os órgãos responsáveis pela investigação policial teriam acesso aos registros telefônicos realizados no celular apreendido, em especial das chamadas originadas e recebidas, descortinando-se, assim, indícios seguros da participação do apelante na empreitada delituosa.

Forte em tais razões, não há falar em reconhecimento da nulidade das provas obtidas, notadamente das diligências realizadas no bojo do Relatório de Informação n. 19/ALI/9o BPM/2009, conforme postulado pela combatente defesa.

Nesse sentido:

“[...] II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular - envio e/ou recebimento de mensagens de texto SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas e/ou recebidas por meio de correio eletrônico, fotografias - por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial. Precedentes.

III - De outro lado, destaque-se que, consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior,
‘a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada),
salvo
se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja,
seria produzida de qualquer modo
, como
resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas
(Teoria da Descoberta Inevitável)’
(EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).

IV -
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que ‘as informações constantes no aparelho telefônico dos acusados foram coletadas após as suas prisões, ou seja, já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas que lhes foram imputadas, de modo que não se pode confundir referida situação com os casos em a flagrância somente é alcançada com adoção da citada medida’ (fl. 3.452), o que evidencia a existência de provas independentes a embasar a condenação, tanto que a Corte de origem asseverou que ‘o próprio Tribunal da Cidadania têm flexibilizado a regra, nos casos em que a condenação se baseou em outros elementos de prova constantes nos autos, os quais também se mostram suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitiva’ (fl. 3.453) [...]”
[4]
.

“2. A Constituição Federal, no artigo 5o, incisos X e XII, prescreve como sendo invioláveis ‘a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas’, bem como ‘o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal’.

3. A partir dos aludidos comandos constitucionais, foi editada a Lei 9.296/1996, que, regulamentando a parte final do inciso XII do artigo 5o da Carga Magna, dispõe, no artigo 1o, que ‘a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça’.

4. A Lei 9.296/1996 restringe-se às comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática, não se estendendo, assim, aos dados já registrados nos respectivos aparelhos. Precedente do STF.

5. Contudo, o fato de a Lei 9.296/1996 não tutelar os dados e registros já contidos em aparelhos telefônicos e afins, não permite que a polícia devasse a intimidade dos investigados a pretexto de obter provas do crime e de sua autoria, o que só é admitido mediante prévia autorização judicial. Precedentes do STJ.

5. Na espécie, não obstante os policiais tenham acessado o conteúdo do telefone celular sem prévia autorização judicial, agiram com a expressa autorização do corréu, proprietário do aparelho, o que afasta a eiva articulada na impetração. Precedentes.

6. Ainda que assim não fosse, os corréus confessaram informalmente a prática criminosa, afirmando que um deles adquiriu os entorpecentes do paciente, o que demonstra que as mensagens supostamente devassadas não foram determinantes para a apuração dos ilícitos, circunstância que demonstra que o curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular que, portanto, não foi determinante para a apuração do ilícito. Aplicação da teoria da descoberta inevitável. Precedentes do STJ.

7. A apreensão dos celulares dos corréus levou a autoridade policial a requerer judicialmente o afastamento do sigilo dos dados neles contidos, o que foi deferido, pedido típico e comum em casos análogos, e que demonstra que se está diante de provas autônomas, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal. Doutrina. Precedentes.

8. Havendo diversas provas hábeis a comprovar a prática do crime assestado ao paciente, e afigurando-se irrelevante para a prolação do édito repressivo o conteúdo dos aparelhos de telefonia apreendidos por ocasião do flagrante, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Sodalício”
[5]
.

“II – Pedido de Nulidade. Acesso a mensagens telefônicas. art. 5o, XII, da Constituição da República e art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96. A
mens legislatoris
, como se depreende, tratou de salvaguardar quatro liberdades: a comunicação de correspondência, telegráfica, de dados e a comunicação telefônica. Assinale-se que os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o WhatsApp), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal.

III - Na hipótese em foco, o relato que há no aresto impugnado é de que os policiais solicitaram ao menor e ao paciente acesso aos seus celulares, os quais permitiram que os agentes da lei verificassem o teor dos dados ali contidos. Ressalte-se que em nenhum momento se verifica coação ou uso da força, a fim de que o paciente disponibilizasse o acesso de seu aparelho celular aos policiais.

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido: AgRg no HC n. 446.355/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/03/2019; AgRg no HC n. 521.228/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/12/2019; e HC n. 512.963/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/08/2019. De qualquer forma, o acolhimento da tese defensiva, segundo a versão apresentada na impetração, demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus.

IV - De outro lado, destaque-se que a regra de exclusão (
exclusionary rule
) das provas derivadas das ilícitas consubstanciada na teoria da descoberta inevitável (
inevitable discovery
), que tem origem no direito norte-americano, foi recebida no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 11.690/2008. Nessa ordem de ideias, conquanto haja prova ilícita nos autos, as demais provas incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva”
[6]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

2) DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DOUGLAS BALADOR

A defesa de Douglas Balador assevera que houve busca e apreensão em sua residência sem prévia autorização judicial, consignando que, neste caso, a medida somente se mostra possível mediante
“consentimento expresso e documentado do morador”
.

Compulsando os autos, em especial o Relatório de Informação n. 19/ALI/9o BPM/2009, após análise minuciosa no celular apreendido no local dos fatos, pertencente ao corréu Bruno Stefanys Santana França, os policiais verificaram a existência de diversas ligações recebidas e efetuadas para vários numerais, dentre eles o pertencente a Douglas Balador, vulgo “Beethoven”.

Com base nessas informações, policiais se deslocaram à residência de Douglas Balador, situada na Rua Dourada, n. 44, Bairro Planalto, nesta Capital, oportunidade em que conversaram com a Sra. Amisabeth Pinheiro da Silva Balador, genitora de Douglas Balador.

Segundo narrado no aludido relatório, a Sra. Amisabeth informou aos policiais que o codenunciado, Igor Thallys Sousa, vulgo “Sorvete”, em 26/10/2009, por volta das 22h00min, estava procurando seu filho, Douglas Balador, pois eles viajariam, sendo que Igor havia deixado três bolsas em um quarto dos fundos do imóvel.

Consignou, ainda, que após a chegada de Douglas, ambos embarcaram em um veículo VW Gol, com mais três indivíduos, e após autorização da moradora do local, Sra. Amisabeth, os policiais realizaram uma busca domiciliar, culminando na apreensão de vários materiais provavelmente de origem ilícita, pertencente a Igor Thallys.

Posteriormente, em 9/12/2009, vale ressaltar, após autorização judicial, foi realizada outra busca e apreensão na residência de Douglas Balador, conforme auto circunstanciado, não sendo encontrado nada de ilícito ou relacionado ao crime.

Conquanto os policiais militares não tivessem autorização judicial para ingressar na residência de Douglas Balador, consoante asseverado por sua defesa, não houve a apreensão de nenhum instrumento ou prova do crime que lhe foi imputado.

Segundo consignou-se no Relatório de Informação, ocorreu apenas e tão somente a apreensão de
“alguns materiais provavelmente de origem ilícita pertencente a Igor Thallys”
, ou seja, não foi encontrado nenhum objeto hábil a comprovar a materialidade do delito de latrocínio perpetrado horas antes.

Apesar de a defesa asseverar que o procedimento de validação do ato não ocorreu, fato é que os policiais afirmaram que houve autorização da moradora do imóvel, Sra. Amisabeth Pinheiro da Silva Balador, inexistindo nos autos qualquer prova em sentido contrário.

Logo, não há falar em nulidade do ato realizado, porquanto
“É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso do morador, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas”
[7]
.

De mais a mais, ainda que houvesse o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares, inexistiria qualquer nulidade a macular a presente ação penal, tendo em vista que nenhum instrumento ou prova relacionado ao crime em apuração foi encontrado na residência de Douglas Balador.

Por essa razão,
afasto
a presente questão isagógica.

3) DO RECONHECIMENTO DA OBTENÇÃO ILÍCITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS ATRAVÉS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA

Pelo que se infere dos autos, em 16/11/2009 – ou seja, após o decurso de aproximadamente vinte dias da prática do latrocínio [perpetrado em 26/10/2009] –, a PMMT recebeu informação acerca da residência onde alguns dos suspeitos poderiam se encontrar, conforme se depreende da narrativa contida no BO n. 2.2020010.2009.1526,
verbis
:

“A Equipe de Inteligência do 3oBPM vem recebendo informações
desde a ocorrência de latrocínio
envolvendo o Policial Militar aposentado Gerson Contri (vítima) conforme B.O. n. 2009.626. Que segundo informações e levantamento do Serviço de Inteligência os envolvidos seriam: Bruno Stefany Santana França, vulgo ‘Bruninho’, Igor Thallys Sousa, vulgo ‘Sorvete’, Douglas Balador, vulgo ‘Beethoven’, Jean Luis de Souza, vulgo ‘Jeanzinho’, Wesslen Calixto Souza, vulgo ‘Bactéria’, o ex-Policial Militar Paulo Sérgio Borges da Silva. Diante das informações,
a equipe vem tentando a localização dos suspeitos
, e que
na data de ontem recebemos informações de que os suspeitos estariam se deslocando da região de Cáceres para Cuiabá em um veículo Gol branco, de placa HSA1360
, e que
teriam deixado dois suspeitos em uma residência na Rua 12, Quadra 23, Casa 2, no bairro Morada do Ouro II
. Segundo informações,
os suspeitos que adentraram à residência estariam de posse de armas de fogo
. Após receber as informações,
a equipe realizou reconhecimento e vigilância no local e avistou uma grande movimentação na residência
. A Equipe então acionou a GU do Capitão Paulo César que apoiou esta Equipe no cerco da residência,
e ao adentrar na residência foi encontrado dentro do quarto os suspeitos Jean e o suspeito Bruno juntamente com três advogados
. Os suspeitos ao serem indagados sobre as referidas pessoas e a residência em que estavam, disseram que esta pertencia à suspeita Shyslaine e Jeferson, e que os outros seriam advogados aos quais estariam pedindo orientações.
Após serem detidos e indagados sobre o fato do latrocínio, Jean e Bruno disseram que ‘teriam participado do roubo juntamente com o Alexandro Lemes da Silva e com o Douglas Balador, e também com o Igor Thallys Souza, e que ambos estariam escondidos em uma chácara na região de Cáceres
, e que teriam voltado na data de ontem (15/11/2009) para Cuiabá no veículo Gol citado, não sabendo informar o esconderijo dos outros envolvidos”.

No momento da abordagem,
Jean Luis de Souza
e
Bruno Stefany Santana França
confessaram à autoridade policial a participação no crime de latrocínio, delatando, ainda, o envolvimento de Douglas Balador, vulgo “Beethoven”, de Alexandre Lemes da Silva, e de Igor Thallys Souza.

Pelo que pude apreender das informações contidas no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar, desde a prática do delito já havia indícios de participação de diversos suspeitos, dentre eles, Bruno Stefany Santana e Jean Luis de Souza, que já estavam na mira da autoridade policial, que tentava localizá-los.

Na data de 15/11/2009, a PM recebeu informação de que os suspeitos teriam se deslocado para esta Capital, sendo que dois deles estavam em uma residência no bairro Morada do Ouro II.

Havia, ainda, a notícia de que os suspeitos estariam de posse de armas de fogo.

Assim, após reconhecimento e vigilância do local, os policiais militares cercaram a residência e ingressaram em seu interior, oportunidade em que encontraram Bruno e Jean, que, ao serem indagados, confessaram a participação no latrocínio.

Após a detenção e a condução ao CISC Coxipó, os suspeitos Jean e Bruno foram interrogados pela autoridade policial, e confessaram a prática criminosa, declinando, inclusive, a participação de Douglas Balador na empreitada delituosa.

Cumpre salientar que naquela oportunidade os suspeitos Jean Luis de Souza e Bruno Stefany Santana França foram ouvidos na presença de seus advogados.

Outrossim, convém ressaltar que naquela data, qual seja, 16/11/2009, ainda não havia sido expedido mandado de prisão em desfavor dos suspeitos Bruno e Jean, o que somente ocorreu em 18/11/2009.

No entanto, não procede a alegação defensiva no sentido de que
“a materialidade delitiva se apoia em elementos colhidos em diligência de busca e apreensão domiciliar ilícita”
.

Apesar de asseverar que
“os interrogatórios de Bruno Stefany Santana França e Jean Luis de Souza, que tornou possível o indiciamento do apelante, foram tomados após busca domiciliar ilegal”
, fato é que os policiais militares somente ingressaram na residência após o recebimento de informações de que dois dos suspeitos envolvidos no cometimento do latrocínio nela se encontravam.

E digo mais.

Os policiais militares promoveram o ingresso domiciliar após serem informados de que os suspeitos poderiam estar em posse de armas de fogo, cuidando-se, portanto, de crime permanente.

De toda sorte, conquanto haja dúvidas quanto à legalidade da detenção dos suspeitos Bruno Stefany Santana França e de Jean Luis de Souza, tendo em vista que, ao que tudo indica, não se encontrava mais em situação de flagrância pela prática do crime de latrocínio, e apesar das informações, ao que parece, não havia armas de fogo na residência onde se encontravam, certo é que a prisão foi devidamente formalizada dois dias depois, isto é, em 18/11/2009.

E para espancar qualquer dúvida acerca da
validade
do depoimento prestado por Bruno e Jean, destaque-se que após a regularização da prisão – mais precisamente em 27/11/2009 –, eles foram novamente inquiridos, oportunidade em que
ratificaram
em parte o interrogatório anterior e esclareceram outros pontos necessários para a elucidação dos fatos, sendo que ambos confirmaram,
novamente
, a participação de Douglas Balador, vulgo “Beethoven”, na empreitada delituosa.

Com efeito, se havia dúvidas sobre as circunstâncias da detenção de Bruno e Jean – oportunidade em que ambos confirmaram a participação de Douglas Balador na prática do delito –, por certo, após a formalização da prisão e a ratificação dos depoimentos prestados, não se pode cogitar que o indiciamento do apelante partiu de interrogatórios tomados ilegalmente.

Por essa razão, não há falar em nulidade do interrogatório extrajudicial de Bruno Stefany Santana França e de Jean Luis de Souza – que tornou possível o indiciamento de Douglas Balador –, conforme pretendido pela defesa.

4) DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Consigna a defesa que
“na denúncia há a narrativa fática de conduta desempenhada pelo apelante que se difere totalmente daquela examinada e reprovada pela sentença penal condenatória”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos combatentes defensores, não ficou evidenciada nenhuma ofensa ao princípio da correlação, uma vez que na peça acusatória inequivocamente contém a participação de Douglas Balador na empreitada delituosa:

“No dia
26 de outubro de 2009
, por volta das
2h50min
, no interior da empresa denominada
‘AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL’
, localizada à Avenida Palmiro Paes de Barros, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, os denunciados PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA, ELIZA QUEIROZ BUENO, BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, JEAN LUIZ DE SOUZA,
IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR,
AILTON DE PAULA CORREA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALEXANDRO LEMES DA SILVA, WESSLEN CALIXTO SOUZA e RICHARD LAÉRCIO NASCIMENTO SANTOS (já falecido – certidão de óbito fls. 510),
previamente ajustados e com cooperação de condutas e divisão de tarefas
, subtraíram para si um
revólver
, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com emprego de armas de fogo (em número de quatro), e
cuja ação criminosa resultou na morte da vítima Gerson Contri
(certidão de óbito às fls. 101)”.

“De acordo com o produzido nos autos, além do denunciado BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, vulgo ‘Bruninho’, os denunciados
DOUGLAS BALADOR
, vulgo
‘Beethoven’
,
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
e JEAN LUIZ DE SOUZA, vulgo ‘Jeanzinho’ e ALEXANDRO LEMES DA SILVA, vulgo ‘Branquinho’, integrantes da quadrilha, e coautores do latrocínio,
foram no veículo Gol até às proximidades e adentraram no pátio da empresa-vítima no momento do crime
. E, de acordo com
a divisão prévia de tarefas
, os denunciados
renderam as vítimas
, e, na sequência, os denunciados
as mantiveram sob mira de revólveres
, enquanto os demais continuaram a render funcionários e partiram em direção ao local onde o dinheiro estava acondicionado, até que foram surpreendidos pela ação do segurança e vítima fatal Gerson Cotrin”.

Conquanto não conste na peça acusatória
“quem foi o responsável por levar os denunciados ao local do crime”
, segundo asseverado pela defesa, as provas dos autos mostram, com clareza solar, a participação de Douglas Balador, vulgo “Beethoven”, na empreitada delituosa, ficando claro, conforme consignado pelo juízo de origem, que ele foi o responsável pelo transporte dos demais meliantes.

Destarte, o fato de a denúncia não descrever, minuciosamente, a atuação de Douglas Balador na prática delitiva, a peça acusatória não deixa dúvidas de seu envolvimento no crime, ficando expressamente consignado que os acusados agiram previamente ajustados, com cooperação de condutas e divisão de tarefas.

Fixadas tais premissas, não há falar em nulidade da sentença hostilizada.

DO MÉRITO

Pesa contra os réus
Igor Thallys Sousa e Douglas Balador
– em companhia de outros oito corréus
[8]
– a prática dos crimes de latrocínio [CP, art. 157, § 3o] e de associação criminosa [CP, art. 288], porquanto segundo se extrai da peça acusatória:

“No dia
26 de outubro de 2009
, por volta das
2h50min
, no interior da empresa denominada
‘AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL’
, localizada à Avenida Palmiro Paes de Barros, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, os denunciados PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA, ELIZA QUEIROZ BUENO, BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, JEAN LUIZ DE SOUZA,
IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR,
AILTON DE PAULA CORREA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALEXANDRO LEMES DA SILVA, WESSLEN CALIXTO SOUZA e RICHARD LAÉRCIO NASCIMENTO SANTOS (já falecido – certidão de óbito fls. 510),
previamente ajustados e com cooperação de condutas e divisão de tarefas
, subtraíram para si um
revólver
, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com emprego de armas de fogo (em número de quatro), e
cuja ação criminosa resultou na morte da vítima Gerson Contri
(certidão de óbito às fls. 101).

Segundo consta dos autos, os denunciados PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA e ELIZA QUEIROZ BUENO, se fazendo passar por um casal, na data de 10 de setembro de 2009,
alugaram um imóvel residencial
(contrato de locação – fls. 267/270) localizado à Rua Thogo da Silva Pereira, n. 672-A, Bairro Centro Sul, nesta capital, onde
servia de encontro da quadrilha
para planejar práticas criminosas.

Na data dos fatos, uma vez que já haviam elaborado mais um plano criminoso, o denunciado PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA (líder da quadrilha), coordenou para que os denunciados BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, JEAN LUIZ DE SOUZA,
IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR,
AILTON DE PAULA CORRÊA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALEXANDRO LEMES DA SILVA, WESSLEN CALIXTO SOUZA e RICHARD LAÉRCIO NASCIMENTO SANTOS (falecido) se associassem para a prática criminosa se dirigindo até à empresa ‘AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL’, parando em um matagal nos fundos que dá acesso ao muro da empresa.

Ato contínuo, os denunciados pularam o muro, adentraram ao pátio da empresa, onde os funcionários trabalhavam normalmente, e renderam todo o grupo de empregados fazendo-os reféns. Tudo feito mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e bastante violência.

Nesse ínterim, a vítima fatal
Gerson Cotrin
, segurança terceirizado contratado pela empresa-vítima, andava pelo pátio da empresa quando se deparou com os denunciados,
dando início a troca de tiros
, momento em que
foi atingida mortalmente por disparos efetuados pelos assaltantes
.

Em seguida,
os denunciados empreenderam fuga levando consigo a arma que estava em poder da vítima
, e foram se encontrar na casa alugada pelo chefe da quadrilha e sua amiga, os denunciados PAULO SÉRGIO e ELIZA QUEIROZ.

Acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, a vítima foi atendida, porém, quando estava a caminho do Pronto Socorro, não resistiu e veio a óbito (certidão de óbito – fls. 101), por choque hipovolêmico produzido por instrumento contundente.

Restou evidenciado nos autos, através do Relatório de Informação n. 19/ALI/9o BPM/2009 (fls. 19/23), que os funcionários da empresa reconheceram o denunciado BRUNO STEFANY, vulgo ‘Bruninho’, como o autor dos disparos que vitimaram o segurança Gerson Cotrin, de vez que a sua foto estava na tela do aparelho celular que foi
deixado acidentalmente no banheiro
da empresa-vítima.

Vale destacar que o veículo VW/GOL, placa HAS-1360, utilizado pelos denunciados na prática delituosa, pertence à esposa do denunciado
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
, conforme declarações às fls. 44/45.

Foi o denunciado
IGOR THALLYS
quem voltou ao local do crime para buscar o resto do bando, mas se deparou com a polícia nas proximidades e retornou.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos com o Relatório de Levantamento do Local do Crime (fls. 151/163), laudo pericial n. 02-05-005528/2009 (local do crime – fls. 212/225), laudo pericial n. 01-01-00808-01/2009 e 02 PAF’s (Necropsia – fls. 284/289).

Convém ressaltar ainda, que uma das armas de fogo (revólver Taurus, calibre nominal 38 Special, série ZC373160), municiada com 4 (quatro) cartuchos de munição equivalente (Laudo pericial n. 02-03-006010/2009), utilizada pelos denunciados no assalto, foi localizada e apreendida (auto de apreensão de arma – fls. 200).

O Relatório de Informação n. 19/ALI/9o BPM/2009 (fls. 19/23), elaborado pela agência local de inteligência da Polícia Militar, constatou que o aparelho celular, marca LG KP260 (apreendido – fls. 237), localizado dentro do pátio da empresa, estava sendo utilizado pelo denunciado BRUNO STEFANY, vulgo ‘Bruninho’.

É certo também que os denunciados BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, vulgo ‘Bruninho’, JEAN LUIZ DE SOUZA, vulgo ‘Jeanzinho’ e
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
, em interrogatório,
confessaram a autoria delitiva
(fls. 92/96 e 231/233 – 85/89 e 227/230).

De acordo com o produzido nos autos, além do denunciado BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, vulgo ‘Bruninho’, os denunciados
DOUGLAS BALADOR
, vulgo
‘Beethoven’
,
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
e JEAN LUIZ DE SOUZA, vulgo ‘Jeanzinho’ e ALEXANDRO LEMES DA SILVA, vulgo ‘Branquinho’, integrantes da quadrilha, e coautores do latrocínio,
foram no veículo Gol até às proximidades e adentraram no pátio da empresa-vítima no momento do crime
. E, de acordo com
a divisão prévia de tarefas
, os denunciados
renderam as vítimas
, e, na sequência, os denunciados
as mantiveram sob mira de revólveres
, enquanto os demais continuaram a render funcionários e partiram em direção ao local onde o dinheiro estava acondicionado, até que foram surpreendidos pela ação do segurança e vítima fatal Gerson Cotrin.

Tanto na ação delituosa, quanto fora das dependências da empresa-vítima, houve divisão de tarefas.

Durante a investigação e interceptação telefônica, conforme se verifica através do Relatório de Análise Operação Princesa (fls. 05/39), restou comprovada a participação dos denunciados AILTON DE PAULA CORRÊA, vulgo ‘Ailtinho’, e de CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, vulgo ‘Kiki’, no crime em comento.

Essa quebra do sigilo telefônico comprovou que os denunciados AILTON DE PAULA e CRISTIAN CAMARGO, integrantes da quadrilha, fizeram contatos com os demais no período que antecedeu essa ação criminosa que o bando já vinha havia meses orquestrando, tanto que se mobilizaram para essa ação, e também durante os acontecimentos, já que
o assalto não foi ‘bem-sucedido’
.

Quanto ao denunciado WESSLEN CALIXTO é certo que ele, integrante do bando, após a prática delitiva, da mesma forma como aconteceu com os demais, com combinação prévia das ações que seguiram ao assalto, abandonou a cidade, ficando por algum tempo fora da Capital”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal dos acusados
Igor Thallys Souza
, vulgo
“Sorvete”
, e
Douglas Balador
, epíteto
“Beethoven”
, em relação ao crime de latrocínio [CP, art. 157, § 3o], absolvendo-os quanto ao delito de associação criminosa [CP, art. 288].

Colho de excerto da sentença hostilizada, naquilo que nos interessa, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
A) DO CRIME DE LATROCÍNIO

[...]

A autoria é incontroversa/inequívoca a apontarem os réus como sendo os autores do fato delituoso em julgamento.

Senão vejamos.

De fato, hei de concordar uma única coisa com os réus, relatada pela testemunha
LORENA
, qual seja,
‘ ... TUDO DEU MERDA POR CAUSA DO BRUNO ...’
, quiçá, essa a razão qual foi assassinado.

INEGÁVEL TENHA SIDO, TÃO SÓ, POSSÍVEL TER CHEGADO AUTORIA DELITIVA, haja visto, ter
localizado o celular do BRUNO
no local do fato delituoso.

Pertinente a essa questão da localização do celular no evento delituoso, é pacífico, como assim é a circunstância da presença do BRUNO no local do crime, tanto é que, ninguém veio impugnar esses fatos.

Pois bem.

Após encontrado o celular pelo funcionário RONALDO ALVES DOS SANTOS, qual dia seguinte ao crime, repassara aquele celular para MÁRCIO SHIRDELEI DE ARAÚJO, também funcionário da empresa
‘Princesa do Sol’
, qual, por sua vez, entregara aos policiais, passando na sequência, início a toda investigação.

E o que se constatou inicialmente, que o celular encontrado
pertenceria ao BRUNO
, uma vez que constava da
imagem do visor do celular sua foto
.

Já na fase instrutória, portanto, sob o crivo do contraditório, faço uma síntese, do que foi consignado pela testemunha
MAXWEL JOSÉ PEREIRA – IPC
.

Primeiramente, é de deixar consignado, que em decorrência do deferimento da ‘Quebra de Sigilo de Dados e Comunicação Telefônica’, é que foi possível constatar que
os réus estavam dialogando/conversando
, inclusive, no
momento da ocorrência do crime
.

Nesse aspecto, não poderia deixar de fundamentar sobre o consignado pela defesa, entenda, sua impugnação, ou seja, pelo que compreendi, inicialmente, não tenham sido eles os interlocutores, vale dizer, as pessoas que conversavam.

Referente a essa questão, se dúvida havia,
d.v.
, caberia à defesa ter requisitado perícia.

Outra questão, essa sim, dada maior ênfase pela defesa, qual seja, da necessidade de evidências comprobatórias dos fatos abordados no diálogo interceptado, ou seja, que, para aqueles diálogos venham se valer como prova do crime, seria necessário que estivesse inserida no mesmo contexto probatório, qual, evidentemente, encontra sobejamente comprovado.

Senão vejamos.

Afinal, para quem praticamente não se conheciam – versão dos réus – convenhamos,
realizaram EXATAMENTE 100 (cem) ligações no dia do crime
(26.10.2009), conforme consta do RELATÓRIO DE ANÁLISE denominada
‘OPERAÇÃO PRINCESA’
, logo, bem possível, se tornaram rapidamente conhecidos.

Na verdade, a prova é do M. Público, todavia, era de todo conveniente que os réus esclarecessem, por exemplo, a razão qual no
DIA DO CRIME
, teria o réu CRISTIAN feito 21 (vinte e uma) ligações para o celular do BRUNO, pessoa essa que encontrava no local do fato delituoso, atestado pela circunstância de ter sido localizado seu celular naquela empresa, cuja circunstância é incontroversa.

Da mesma forma caberia explicar a razão qual BRUNO retornou a ligação para o CRISTIAN em 9 (nove) oportunidades e no mesmo momento do crime, assim como
a razão qual teria ligado esse mesmo BRUNO para o réu DOUGLAS BALADOR por 6 (seis) momentos
, assim como as 3 (três) ligações efetuadas ao corréu WESLLEN CALIXTO e
2 (duas) ao IGOR THALLYS
, todas
no momento da realização do crime
, ou seja, QUANDO O DELITO ESTAVA ACONTECENDO.

É de consignar, ainda, que
nesse mesmo dia
, o
DOUGLAS BALADOR teria ligado para o BRUNO
, cidadão esse – insisto – qual se encontrava no evento delituoso (local do crime), por 3 (três) oportunidades, vale dizer, DOUGLAS teria ligado para BRUNO 3 (três) vezes.

Outrossim, os restantes de ligações recebidas e feitas guardam relação aos demais réus, cujos processos forma desmembrados.

Poderia a defesa ainda questionar que, o fato de inúmeras ligações entre si, continuam não comprovar o diálogo entre esses interlocutores acusados do crime. Hei de concordar!

Contudo, convenhamos, soa estranho acreditar, que no momento do crime, o criminoso BRUNO
‘solicite uma PAUSA’
, para possivelmente combinarem eventualmente de assistir,
verbi gratia
, torneio de futebol, ou então, de combinarem eventualmente, por exemplo, um show, um comício e etc.

Ora, não precisa ser nenhum
expert
, para chegar a ilação de que estavam dialogando para se inteirarem do que estava ocorrendo dentro da empresa.

Mesmo assim, supondo que não se permitisse chegar a essa conclusão, qual seja, que os interlocutores (BRUNO, DOUGLAS, CRISTIAN, WESLLEN, IGOR e demais outros) estivessem dialogando sobre o crime, todavia, a testemunha
LORENA
afasta qualquer possibilidade ao contrário, como se nota do seu depoimento, ao menos referente aos increpados
IGOR
e
DOUGLAS
.

No entanto, a defesa como não poderia ser diferente, ‘rechaça’ seu depoimento, arguindo, em apertada síntese, que
‘restou evidente o desprezo pelo modo de vida que ela levava quando ainda eram casados’
, conforme se verifica de seus memoriais – da defesa.

Pois bem.

Nesse aspecto relatado pela defesa, qual seja, desprezo da testemunha pela vida qual levava com réu
IGOR
, até não duvido dessa intercorrência, mas, daí, afirmar que não houve diálogos com esses interlocutores,
d.v.
, tem um abismo de diferença.

É que, foi o réu
IGOR
à residência da testemunha
LORENA
, ex-convivente/esposa e, nesse sentido, não há prova ao contrário, ou seja, que o réu IGOR não estivera naquela residência, pois, nesse aspecto, quando interrogado, nada informou o juízo contrapondo a existência dessa circunstância narrada pela Sra. LORENA.

Outrossim,
d.v.
, o réu
IGOR
foi F A L A S T R Ã O, ou seja, conversou demais, como se denota do depoimento de sua exconvivente/esposa (Lorena), veja:

“ ...

Esse fato que eu sei, é que ele compareceu num sábado ou domingo para pegar algumas documentações dele e ele falou que estava saindo para São Paulo porque tinha acontecido um negócio.

Perguntei a ele o que tinha acontecido, aí ele falou que eu ficar sabendo pela televisão, que não era para mim saber de muita coisa, porque iam em casa atrás dele.

(...)

Ele estava no Parque Cuiabá, ligaram para ele buscar as pessoas, o pessoal que estava lá, porque tinha dado merda, fui isso que ele relatou.

Que chegando lá parou, já tinha umas viaturas na rua, aí ele parou num barzinho e começou a jogar sinuca, esperando que o pessoal ligasse para ele de novo, quando ligou, ele parou, foi buscar o pessoal lá.

(...)

TODOS QUE ESTAVAM LÁ ESTARIAM DE OLHO NO DINHEIRO, QUE SUPOSTAMENTE TERIA NO COFRE PARA ELES PODEREM DIVIDIR.

...”.

Igualmente é de consignar, que foi transcrito, tão só, trecho do depoimento que comprovam que estavam havendo diálogos entre esses interlocutores todos (DOUGLAS, IGOR, CRISTIAN, WESLLEN e demais outros, cujos processos foram desmembrados, inclusive, referente ao cidadão AILTON, foi único até o momento julgado e condenado).

Como se observa, fica nítido no trecho do depoimento da Sra. LORENA, qual foi
a participação do réu IGOR
no delito, qual seja, de
TRANSPORTAR
em seu veículo GOL BRANCO os demais meliantes.

Nesse sentido, fica muito claro, novamente, através do depoimento da Sra.
LORENA
, QUE
O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME
, inclusive, iria ela - testemunha LORENA – concluir essa assertiva, quando foi interrompida pelo questionamento formulado pelo
parquet
, de toda forma esclareceu que o veículo referido, apesar de encontrar em seu nome, todavia, quem utilizava era o acusado IGOR, cuja versão é verossímil, em face da informação ainda da própria testemunha, qual menciona que encontrava separada do réu desde o mês de julho daquele ano de 2009, portanto, 3 (três) meses anterior ocorrência do delito.

Outrossim, nunca é demais deixar consignado pelas seguintes circunstâncias, que
foi procedido levantamento que um dos números de telefones utilizados entre os interlocutores, no dia do crime
, seria o constante do prefixo (65) 9229-0559, qual, coincidentemente, cujo de coincidência nada há, pertencia ao réu
IGOR
.

De mais a mais e, aí, apenas para efeito de comentários,
quando ainda em vida BRUNO
, ao depor perante à autoridade policial, declarou que o
IGOR estava dentro do veículo
, o que corrobora a versão da testemunha LORENA.

Desse modo, não há qualquer dúvida da participação do citado réu no evento criminoso, cujo teria aderido vontade dos demais em praticar o crime, cujo liame encontra revelado, quando, mais uma vez, a testemunha LORENA, deixa claro na pergunta do Promotor, qual seja, de que: ‘se ele iria ganhar ‘alguma coisa’ no roubo daquela empresa’, tendo a testemunha respondido afirmativamente e, na sequência, inclusive, acrescentando que todos que estavam lá, estariam de olho no dinheiro, que supostamente teria no cofre, para que eles pudessem dividir.

Dúvida também inexiste sobre qualquer participação do réu
DOUGLAS BALADOR
e, nesse sentido, é o próprio acusado qual produz prova de sua condenação, evidentemente, quando comparado e confrontado com os demais elementos probatórios.

Explico!

Primeiramente,
não nega ter estado em várias oportunidades na residência locada
, situada na rua Togo Pereira, com a rua Comandante Costa, próximo ao colégio Coração de Jesus, cujo seria ‘QG’ da criminalidade, justificando que por várias vezes
teria conduzido o BRUNO até aquele local
, como se vê do interrogatório prestado em juízo.

Quando, ainda, do seu interrogatório, esclareceu que assim procedia, ou seja, conduziam eles, porque era o único qual possuía habilitação.

Ora, confirma então pelo que foi mencionado pelo BRUNO a época, quando do seu depoimento na fase inquisitiva, ou seja, que era o
‘BEETHOVEN’
(Douglas Balador), qual
conduzia o veículo GOL BRANCO
, este do
possuidor IGOR
, cujo, coincidência a parte,
primo do DOUGLAS
, qual posteriormente foi identificado a utilização do seu número de telefone (65) 9262-8938, como um dos prefixos utilizados, no momento do crime, com os demais interlocutores do assalto – latrocínio.

Embora aparente contradição sobre quem dirigia realmente o veículo, fato é que o crime se desenvolveu em vários desdobramentos, ou seja,
dúvida inexiste que o réu DOUGLAS BALADOR
, epíteto de
Beethoven
, foi quem
transportou os demais meliantes até o local do crime
.

Por outra banda, não significa que
IGOR THALLYS
não tenha em momento posterior utilizado do veículo para buscar os demais acusados.

Outra situação, qual SOMA para concluir pela participação do Douglas no evento criminoso, guarda relação a informação trazida, mais uma vez, pela testemunha LORENA, cujo relata em seu depoimento, que o réu
DOUGLAS BALADOR
, juntamente com
IGOR

não permitiam que se inteirassem do que estavam dialogando
, inclusive, consignavam para a testemunha os seguintes dizeres:
‘quanto menos souber, melhor para você’
, sendo que esses diálogos ocorrerem após o episódio criminoso.

Finalmente, no aspecto de concluir acerca da CERTEZA da participação do réu no evento criminoso, é que as torres de celulares próximas, ou então, na região do local do crime (Parque Cuiabá e Jardim Nossa Senhora Aparecida), captou o sinal do celular do citado réu Douglas, no dia do evento criminosos próximo àquelas localidades”

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise, primeiramente, do recurso defensivo, uma vez que postula a absolvição dos acusados pela prática do delito de latrocínio.

Assim, se acolhida a pretensão defensiva, por óbvio resultará prejudicado o pleito ministerial de majoração da pena.

Conquanto nenhum funcionário da empresa Auto Viação Princesa do Sol, presente no momento dos fatos, tenha reconhecido os réus como autores do delito – até mesmo porque eles ficaram do lado externo –, e a despeito da tese de negativa de autoria suscitada na fase judicial, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

A participação de
Douglas Balador
[vulgo
“Beethoven”
] foi confirmada na fase
inquisitorial
pelo corréu Jean Luiz de Souza, vulgo “Jeanzinho” – assassinado após a prática do delito – que, ao ser inquirido na data de
16/11/2009
, poucos dias após o delito
[9]
, afirmou:

“[...] que esclarece que hoje, por volta das 12h, estava na casa de BRUNO DE TAL, quando vieram a ser presos por militares estaduais; que BRUNO DE TAL é seu amigo desde a infância. Interrogado
confessa ter participado efetivamente do roubo e latrocínio
. Afirma que participaram do delito os indivíduos: BRUNO DE TAL (BRUNO STEFANYS SANTANA); o conhecido como BRANQUINHO ou ALEMÃO; CLAUBE e o NEGUINHO. Que no dia do crime, estava por volta de 23h na frente da casa da mãe do BRUNO DE TAL (casa esta que ela aluga e onde moram a mãe, o padrasto e os irmãos menores), quando ali apareceu o
‘BEETHOVEN’
[10]
, conduzindo um
Gol, branco, tipo bola, quatro portas
,
e no interior estavam ‘BRANQUINHO’, CLAUBER, NEGUINHO, conforme já haviam combinado. Que BRANQUINHO, CLAUBER, NEGUINHO
estavam armados com revólveres, calibre 38
, e afirma que eram
três armas de cano curto e oxidados
. Interrogado informa que no dia do crime estava usando camisa azul clara/branca, de malha, e bermuda jeans azul e branca, calçando tênis e usava boné preto. Que
‘BEETHOVEN’
usava uma camisa cinza e calça jeans e tênis e usava um boné num tom marrom [...]. Que já estavam saindo do bairro com o veículo quando o celular do
‘BEETHOVEN’
tocou e ele mesmo dirigindo atendeu e o interrogado escutou o
‘BEETHOVEN’
perguntar:
‘o dinheiro está aí mesmo?’
, e em seguida disse:
‘estamos indo pra aí, a senhora está aí?’
, e após estas frases ele desligou e disse que havia falado com uma funcionária da empresa Auto Viação Princesa do Sol, e seguiram direto para a Auto Viação Princesa do Sol. Que
‘BEETHOVEN’
parou o carro na frente de um condomínio localizado antes da empresa Viação e ele ficou dentro do carro aguardando, mas antes alertou que a invasão seria pelos fundos. Que o interrogado, o NEGUINHO, CLAUBER e BRANQUINHO (ALEMÃO) entraram num matagal, por onde tiveram acesso pelos fundos da empresa que levaram três armas. Que pularam o muro e tiveram acesso ao interior da empresa e separaram-se, ficando o interrogado na companhia de BRUNO e esconderam-se embaixo da guarita, enquanto que NEGUINHO, BRANQUINHO (ALEMÃO) e CLAUBER rendiam os funcionários [...]. Perguntado ao interrogado quem atirou no guarda da Auto Viação Princesa do Sol, respondeu que não sabe se foi o BRANQUINHO, NEGUINHO ou CLAUBE, sabe apenas que foi o
‘BRANQUINHO ALEMÃO’ quem subtraiu a arma do vigia atingido que já estava caído no chão
. Informa que quando chegou com o BRUNO fora da empresa, percebeu que o
‘BEETHOVEN’
já havia fugido do local com NEGUINHO, BRANQUINHO e CLAUBE, deixando o interrogado e o BRUNO para trás [...]”
.

Seguindo a mesma esteira, cito trechos do depoimento extrajudicial prestado pelo coacusado
Bruno Stefanys Santana França
–

igualmente assassinado no curso dos autos –, que afirmou, com segurança, a participação dos acusados
Igor Thallys Sousa
[vulgo
“Sorvete”
] e de
Douglas Balador
[epíteto
“Beethoven”
] na empreitada delituosa:

“[...] QUE na data de hoje foi detido por Militares Estaduais em sua residência na Rua 12, Q 23, C 2, Morada do Ouro 2, ocasião em que estava juntamente com JEAN LUIS DE SOUZA, estando presente também na ocasião seu advogado constituído. Que
confessa haver participado do assalto ocorrido nas primeiras horas da madrugada de 26/10/2009
. Que compunha a quadrilha que promoveu o assalto, sendo os comparsas
‘DOUGLAS’

(DOUGLAS BALADOR)
,
‘IGOR’
(
IGOR TALLYS SOUSA
– VULGO
SORVETE
), ‘JEAN’ (JEAN LUIS DE SOUZA), o vulgo ‘BRANQUINHO’ (não sabe seu nome) e NEGUINHO. Que
quem planejou o assalto foi DOUGLAS BALADOR, vulgo BEETHOVEN
, juntamente com uma MULHER QUE TRABALHA NA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SOL BUS,
havendo também neste planejamento a participação de IGOR e de outros três indivíduos
, os quais não sabe declinar seus nomes, apenas pelos apelidos BRANQUINHO, ALEMÃO, NEGUINHO e
SORVETE
. Que o veículo era um GOL BRANCO, 4 PORTAS, sendo dirigido por
BEETHOVEN
, e estavam os indivíduos BRANQUINHO, NEGUINHO e um outro que não sabe declinar o nome, mas que
estes estavam armados de revólver, por certo 38, devidamente municiados
. Que embarcaram no veículo, totalizando
7 componentes do bando
, que rumaram para o centro da cidade, e a todo momento
BEETHOVEN
mantinha contato com a mulher que estava trabalhando na empresa, havendo este contato informado que o dinheiro estava lá, e que a oportunidade era aquela. Que sabe o interrogado que se tratava de uma mulher. Que
BEETHOVEN
costumava tratá-la de
‘TIA’
. Que foi informado pelo contato (mulher) da
existência de dois guardas armados e 15 funcionários da empresa
, e que
havia no cofre da empresa a importância de R$ 200.000,00
. Que foi informado ainda que o dinheiro estava numa salinha dentro do cofre, localizado no primeiro andar. Que durante o trajeto que antecedeu o assalto
BEETHOVEN
manteve aproximadamente
três contatos com essa mulher/informante/participante do delito
. Que finalmente vieram a estacionar o veículo nas proximidades de um condomínio, vindo a saltar do carro cinco integrantes do grupo,
permanecendo dentro do carro apenas o BEETHOVEN e o IGOR (SORVETE)
. Que
antecedendo e durante a entrada na empresa foram feitos vários contatos
, uma vez que
BEETHOVEN
havia permanecido no posto de gasolina ao lado da empresa, justamente para
avisar de algum problema
. Que o interrogado informa que
os 5, estando 3 armados, ladearam a empresa e nos fundos da empresa
, onde existe um acesso por baixo do arame e pularam o muro. Informa que o JEAN entregou o telefone celular para o BRANQUINHO para se comunicarem. Que no interior da empresa, os três armados, sendo respectivamente BRANQUINHO, NEGUINHO e outro que desconhece o nome e o apelido, mas que tomaram à frente com objetivo de render os funcionários, enquanto o interrogado e JEAN permaneceram na retaguarda, embaixo de uma guarita em vigilância. Que invadiram o interior da empresa, renderam os funcionários que foram aprisionados numa sala ainda no piso inferior. Que foi exigido que os mesmos se despissem, oportunidade que o interrogado e JEAN vestiram o uniforme de funcionários da empresa, havendo permanecido como funcionários, mantendo a vigilância. Que realmente foi confirmada a informação fornecida pela ‘mulher da empresa’ de que havia 15 funcionários. Que ainda estavam sendo trazidos alguns funcionários para essa sala, oportunidade que
ocorreu um estampido que o interrogado identificou como sendo disparo de arma de fogo, e se seguiram novos disparos
. Interrogado afirma que juntamente com o JEAN, os quais estavam vigiando os funcionários,
se apavoraram, e juntamente com JEAN correu para a parte dos fundos
. Que o interrogado acredita
ter ouvido aproximadamente 8 disparos de arma de fogo
. Interrogando informa que quando fugia pelos fundos da empresa viu o segurança da empresa caído no chão, bem como quando o
‘BRANQUINHO ALEMÃO’ abaixou-se e subtraiu a arma do vigilante levando a arma em seu poder
. Que ainda durante a fuga, seu parceiro JEAN foi atingido nas costas. Que todos correram e se encontraram novamente na frente da empresa, não conseguiram pegar o dinheiro da empresa.
Que o BRANQUINHO saiu com duas armas
. Que ladearam novamente o muro da empresa. Que o interrogado informa que juntamente com JEAN correram e pularam o muro para dentro dos condomínios. Que ao pular no segundo condomínio, retirou o uniforme da empresa que havia subtraído dos funcionários, e jogou no matagal, que o NEGUINHO que vinha correndo atrás não conseguiu alcançá-los e ficou para trás. Que juntamente com o JEAN ficou escondido num matagal até o dia amanhecer, e saíram na rua lateral do Supermercado Coxipó e pela Avenida Palmiro Paes de Barros e encontraram uma padaria ali perto, onde JEAN comprou um cartão de orelhão telefônico e foi até um orelhão na frente da padaria e fez uma ligação, e passados alguns minutos
apareceu o IGOR num TÁXI PÁLIO BRANCO
na frente da padaria e se dirigiram às imediações do Shopping Camelô, no bairro Porto, onde desceram de táxi e entraram no
GOL BRANCO
usado no assalto. Informa que
o GOL BRANCO é de propriedade de IGOR ‘SORVETE’
e que seguiram até perto do COLÉGIO CORAÇÃO JESUS, na Rua Comandante Costa [...]. Informa que quando chegaram nessa casa encontrou o
DOUGLAS ‘BEETHOVEN’
dormindo, e pelo que soube esta casa era alugada pelo PAULO SÉRGIO, mas era
‘cuidada’ pelo BEETHOVEN
[...]”.

Na data de
27/11/2009
o corréu
Jean Luis de Souza
foi novamente inquirido perante a autoridade policial,
ratificando
o depoimento anterior e
esclarecendo
outros pontos, nos seguintes termos:

“Esclarece que no dia 25/10/2009, por volta das 10h00min, foi procurado pelo amigo BRUNO QUE DISSE TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO ATRAVÉS de seu celular da pessoa de
BEETHOVEN
, o qual
convidava para um assalto a ser realizado numa empresa próxima ao Parque Cuiabá
, dizendo que iria buscá-los à noite. Que no período noturno, por volta das 23h00min, chegou no local o veículo já descrito anteriormente, estando
DOUGLAS BALADOR
, vulgo
BEETHOVEN
DIRIGINDO,
ao seu lado a pessoa de IGOR THALLYS (SORVETE)
, no banco traseiro as pessoas de CLAUBER atrás do motorista, no meio a pessoa do NEGUINHO, e ao seu lado atrás de IGOR a pessoa de BRANQUINHO. Que a pessoa do interrogado ficou entre BRUNO e BRANQUINHO, enquanto NEGUINHO saiu do meio, ficando ao lado de CLAUBER e BRUNO. Reafirma o interrogado que para o roubo da empresa foram usadas quatro armas de fogo (revólver),
armas estas fornecidas pela pessoa de BEETHOVEN QUE AS MANTINHA ESCONDIDA DENTRO DO VEÍCULO
[...]. QUE
o celular de BRUNO durante o assalto foi entregue por BRUNO para a pessoa de BRANQUINHO que era aquele que comunicava com as pessoas de BEETHOVEN e IGOR
que
ficaram do lado de fora
, aguardando o desenrolar dos fatos. Que
na hora do tiroteio BRANQUINHO estava no banheiro, de celular, sendo possível ter o mesmo caído no banheiro
. Esclarece ainda que após a fuga, conforme relatos anteriores, chegou ao orelhão onde
ligou para IGOR (SORVETE)
no telefone celular 9266-1413 e solicitou ao mesmo que fosse buscá-lo, tendo o mesmo comparecido com um taxista, em um veículo de quatro portas, de cor branca, o qual não sabe descrever sua marca. Que o taxista era um senhor de idade por volta de 60 anos. Que esclarece que após ter feito a ligação para IGOR
este em um táxi veio buscar o interrogando e o BRUNO
, indo inicialmente ao Shopping Popular, onde o veículo de Igor estava estacionado, um Gol quatro portas [...]”.

O corréu
Igor Thales Souza
, vulgo
“Sorvete”
, admitiu extrajudicialmente sua participação no delito, sublinhando também o envolvimento de seu primo,
Douglas Balador
, epíteto
“Beethoven”
,
verbis
:

“Com relação aos fatos do latrocínio o interrogado informa que, na tarde do dia 25/10/2009 sua pessoa estava em um clube chamado ‘Cauane’, em Várzea Grande.
Lá apareceu seu primo Beethoven
, por volta das 14h00min, ele foi de moto e estava sozinho. Ele então
veio a lhe dizer que tinha uma parada para fazer
, que iria
render muito dinheiro
, sendo que ele lhe falou que era para conversar com um guri que daria as dicas. Então o interrogado foi em seu carro VW/Gol de cor branca, e ele na moto dele em um posto de gasolina, próximo ao Colégio Coração de Jesus. Lá estava o BRUNO, também conhecido por ‘Bruninho e Biguil’. Ele estava sozinho, sendo certo que Biguil
veio a pedir ao interrogado seu veículo emprestado
, dizendo ao interrogado que lhe passariam um dinheiro. O interrogado diz que duas parcelas de seu carro estavam atrasadas, sendo certo que
Bruno veio a dizer que alguém de dentro da empresa de ônibus Sol Bus que iriam roubar já havia lhe dito que teria muito dinheiro lá
. O interrogado por estar com as parcelas de seu carro atrasadas resolveu dizer que iria emprestar, tendo ficado combinado que o interrogado iria buscá-los próximo à Açofer do CPA, por volta das 20h00min desse mesmo dia. Por volta das 20h30min o interrogado foi ao local combinado, sendo que lá chegando encontrou com BRUNO e JEAN, diz que não o conhecia.
O interrogado colocou ambos em seu veículo Gol e os levou até próximo à empresa onde eles iriam assaltar, tendo deixado eles em uma rua que ficava próximo de um condomínio ao lado da frente
. O interrogado diz que eles aparentemente não estavam armados, mas disseram que iriam encontrar alguns guris lá e eles estariam armados, o interrogado diz que no caminho para o local ambos de seus celulares conversavam com os guris com quem iriam se encontrar, dizendo que estavam chegando lá. Eles vieram a lhe dizer quando os deixaram próximo a empresa a ser roubada que quando estivessem lá dentro iriam lhe ligar. O interrogado diz que após deixá-los no lugar solicitado, foi para um racha de som no bairro Parque Cuiabá, pois seu veículo tinha um som potente, já durante a madrugada, acreditando que já era mais de meia-noite do dia 26/10/2009. O interrogado já não estava mais no racha, sendo que foi a posto de gasolina ao lado da empresa que iria ser roubada, informando que encostou no posto para arrumar o escapamento de seu veículo que estava caindo. Então
chegou ali seu primo Beethoven
, num veículo Renault, de cor prata, ele estava sozinho, ficaram ali conversando um pouco e quando amarrou o escapamento, inclusive ajudado por um frentista, foi para um bar próximo da praça do bairro Parque Cuiabá, estando sozinho. Nisso, o celular do interrogando de número 9229-0559,
sendo que ao atender viu que era o Bruno
(Biguil), ele falava meio desesperado o seguinte:
‘sujou, sujou, vem me buscar’
. O interrogado
então foi para o local para buscá-lo
, sendo certo que chegando próximo ao local viu várias viaturas da Polícia Militar. Temendo, resolveu em fazer o contorno e ir embora para sua casa. O interrogado veio a desligar seu aparelho celular, quando eram por volta das 6h30min já do dia 26/10/2009, o telefone convencional da casa do interrogado que era 3624-3652 tocou. O interrogado atendeu e era o JEAN. Ele pediu para ir buscá-los na Avenida do Parque Cuiabá, eles estariam próximos a um orelhão,
o interrogado falou a ele que iria de táxi, tendo ido de táxi e chegando próximo de um mercado viu o Jean, Biguil e um tal de Neguinho
[...]. Bruno estava com um revólver oxidado, aparentando ser calibre 38, sendo que veio a levá-los a uma casa próximo ao Colégio Coração de Jesus, sendo que a casa tinha um portão grande de correr [...]
após deixá-los lá foi buscar seu veículo que havia deixado próximo ao Shopping Popular
[...]”.

Embora na fase judicial
Igor
tenha asseverado que
“não confessou o crime”
, que
“não foi bem assim”
, que “
não leu o que estava escrito”
, certo é que as provas dos autos comprovam não só sua efetiva participação na empreitada delituosa, como também a de
Douglas
.

O acusado
Douglas Balador
, vulgo
“Beethoven”
, na fase inquisitorial, se reservou o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, negou a autoria ou a participação na prática delituosa, não sabendo, porém, declinar as razões pelas quais seu nome foi mencionado pelos corréus, dizendo apenas que às vezes dirigia para
“algumas pessoas”
, dentre eles Bruno, para passeios porque possuía carteira de habilitação.

Porém,
Douglas
admitiu que esteve várias vezes na residência onde funcionava o ponto de apoio [também conhecido por QG] do grupo criminoso, local, aliás, de onde partiram para empreitada delituosa, e para onde retornaram em seguida.

Conquanto
Douglas Balador
tenha asseverado que frequentou a residência apenas em festividades [churrascos], o corréu falecido,
Bruno Stefanys Santana França
, afirmou que, depois do delito, se dirigiram até à residência e encontraram
“Beethoven”
dormindo.

Consignou, ainda, que embora Paulo Sérgio tenha alugado a residência, quem cuidava dela era Douglas Balador [Beethoven].

Não se pode olvidar, ainda, que
Douglas
e
Igor
eram primos e havia certa proximidade entre eles, reforçando a conclusão de que Igor jamais lhe imputaria falsamente a participação na prática delituosa.

No entanto, apesar de ambos negarem em juízo a autoria delitiva, se extrai a prova cabal do envolvimento deles no delito a partir do seguro e convincente depoimento prestado por
Lorena Thaina Batista Castro
, ex-companheira de Igor Thallys Souza.

Segundo Lorena, no domingo – apenas lembrando que os fatos ocorreram na madrugada de sábado para domingo –
Igor
apareceu em sua residência todo
“alvoroçado”
para pegar alguns documentos, dizendo que estava indo para São Paulo porque havia acontecido
“um negócio”
.

Ao ser indagado pela testemunha sobre o que havia acontecido, Igor
“me disse que ficaria sabendo pela televisão”
, e que
“não era para eu saber muita coisa, porque iam lá em casa atrás dele”
.

Contou que de tempos em tempos Igor visitava Cuiabá, sobretudo porque ambos tinham três filhos em comum, porém sempre vinha bem tranquilo,
“como se nada tivesse acontecido”
.

Em uma dessas vindas, Lorena disse que perguntou a Igor o que tinha acontecido, tentava tocar no assunto,
“mas ele falava que não participou, só foi dar carona”
, afirmando que
“participar para ele seria estar do muro para dentro”
.

Declarou, ainda, que
“ele disse que estava no Parque Cuiabá, ligaram para ele buscar o pessoal que tinha dado ‘merda’. Quando chegou, já tinha várias viaturas nas ruas, ele parou para jogar sinuca no barzinho e ficou esperando o pessoal ligar”
.

Lorena afirmou que
“Douglas é primo dele, e toda vez que eles iam conversar sobre alguma coisa, eles nunca deixavam eu ficar perto. Eles falavam que quanto menos você souber, melhor”
, evidenciando, a próxima ligação entre eles.

A testemunha disse ainda que
“o único nome que lembro, que ele falava bastante, tudo deu merda por causa do Bruno”
.

De fato, ao que parece, a responsabilidade recaiu no colo do falecido acusado, Bruno Stefany Santana França, porque o seu aparelho celular foi encontrado no local do crime, mais precisamente em um dos banheiros da empresa vitimada.

Há indícios de que “Branquinho” estivesse com o celular de Bruno, porquanto seria ele o responsável pela comunicação com Douglas e Igor que estavam do lado de fora da empresa de ônibus.

De acordo com elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, “Branquinho” estava no banheiro na hora do tiroteio, sendo que, por certo, no momento da fuga deixou o celular cair.

A toda a evidência, o celular encontrado no banheiro da empresa de ônibus, com a foto de “Bruninho”, facilitou sobremaneira o desenrolar das investigações e a identificação dos demais envolvidos na prática delituosa.

Digo isso porque, conforme asseverado
em juízo
pelo policial civil,
Maxwel José Pereira
,
“conseguimos identificar através do aparelho alguns autores do fato. Primeiro identificar os números que eles estavam utilizando no dia”
.

Posteriormente, com a identificação dos numerais utilizados pelos acusados, conseguiu-se fazer o rastreio por intermédio das Estações de Rádio Base – ERBs, verificando que
todos
os envolvidos, incluindo
Igor
e
Douglas
, se encontravam no local do fato.

A quebra de sigilo telefônico comprovou que houve intensa troca de ligações entre os envolvidos no evento criminoso, fazendo uso de Estações Rádio Base (ERBs) próximas à empresa vitimada.

Foi possível constatar que Bruno, fazendo uso da linha telefônica de 65–9218-3325, por diversas vezes no dia do fato, telefonou para Jean [65–9266-1413], Ailton de Paula [65–9236-6069], Igor “Sorvete” [65–9201-0559], Douglas “Beethoven” [65–9201-1944] e Wesslen “Bactéria” [65–9229-4168].

Através das interceptações telefônicas foi possível constatar que dos celulares dos acusados originaram e receberam várias ligações de aparelhos celulares dos envolvidos, TODOS DENTRO DA TRIANGULAÇÃO DAS ERB’S PRÓXIMAS AO LOCAL DA INFRAÇÃO, NO HORÁRIO ANTERIOR E POSTERIOR AO EVENTO CRIMINOSO.

Pelo relatório de inteligência acostado aos autos, foi possível verificar que o celular de
Douglas
foi utilizado na data dos fatos, nos seguintes horários:

26/10/2009 às 00h58min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá.

26/10/2009 às 1h00min – Rua ‘B’, Quadra 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h59min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

E o terminal de
Igor
, na data dos fatos, foi utilizado nos seguintes horários:

26/10/2009 às 1h06min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 1h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h34min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h06min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida;

26/10/2009 às 3h09min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h10min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 6h8min - Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

Ressai, ainda, do relatório de investigação, a seguinte assertiva:

“Identificamos também através da torre de celular da Estação Rádio Base da Claro localizada próximo do endereço: RUA THOGO PEREIRA, n. 668, BAIRRO GOIABEIRAS que era a casa alugada pelo PAULO SERGIO BORGES DA SILVA conforme consta no termo de declaração pg. 262 do Inquérito Policial prestado pelo proprietário do imóvel o senhor Fernando Benedito Arruda, e ao ver a foto do suspeito Paulo Sergio Borges da Silva confirmou que foi ele quem alugou o imóvel junto com uma mulher de nome Eliza e com estas informações fizemos um mapeamento das ligações utilizando a torre de celular da Operadora Claro que fica na Rua THOGO DA SILVA PEREIRA LD N. 1089 - BAIRRO GOIABEIRAS, ou seja, na mesma rua onde a residência era alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva e constamos que
todos
os celulares de Bruno Stefany Santana (65) 9218-3325;
Igor Thallys Souza - (65) 9201-1944
;
Douglas Badalador (65) 9236-6069
;Wellen Calixto Carrijo – (65) 9262-8938;Jean Luis de Souza - (65) 9266- 1413;Paulo Sergio Borges da Silva – (65) 9229-0559
fizeram ou receberam chamadas quando estavam na residência
alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva”.

Forte em tais razões, ao contrário do sustentado pelo combatente Defensor Público Estadual, sobejam dos autos provas irrefutáveis da participação dos apelantes/apelados,
IGOR THALLYS SOUZA
e
DOUGLAS BALADOR
na prática do latrocínio.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, em seu parecer:

“Ao contrário do sustentado nas razões dos apelantes, há nos autos provas suficientes da autoria do delito de latrocínio que lhes foi imputado na denúncia e confirmada na respeitável sentença recorrida, de modo a não comportar a pretendida absolvição dos réus.

O contexto probatório leva a conclusão que do pretendido assalto resultou na morte de Gerson Contri e, pelo fato respondem todos os coautores porque a figura típica do latrocínio, que é crime complexo (homicídio + roubo), não exige que o evento morte esteja nos planos do agente, bastando que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte e, ainda que o ato de agressão fatal tenha sido praticado por um só dos comparsas, a responsabilidade pelo latrocínio alcança a todos.

Em que pese a negativa dos recorrentes, seu comparsa na empreitada criminosa, Bruno Stefany Santana França (falecido) ouvido somente na fase inquisitorial, confessou sua participação no crime, delatando na oportunidade os demais envolvidos, bem como detalhado toda a ação criminosa, salientando que coube aos réus, o apoio logístico, na ação criminosa [vide Id. 136408249 – Pág. 127].

As declarações de Bruno, foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, pelo depoimento do investigador de polícia Maxwel José Pereira, o qual confirmou todos os fatos narrados na exordial acusatória, não deixando dúvidas em relação à autoria

[...]

Desta forma não há que se questionar a tese ventilada. Ante se vê, o decreto condenatório encontra-se em perfeita consonância com as provas colhidas no decorrer da peregrinação processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da autoria, materialidade e dolo de subtrair e matar na conduta levada a efeito pelos acusados, os quais, acertadamente, remanesceram condenados”.

De mais a mais, não possui a menor plausibilidade a tese suscitada pela defesa em suas razões complementares, no atinente ao reconhecimento da participação de menor importância do acusado Douglas Balador, vulgo “Beethoven”.

Digo isso porque, segundo o vasto arcabouço probatório recolhido na instrução criminal, Douglas Balador não apenas participou ativamente na empreitada delituosa, conduzindo os demais denunciados ao local dos fatos, como foi, segundo asseverado por
Bruno Stefanys Santana França
, o responsável pelo planejamento da ação delitiva.

Além disso, o corréu
Jean Luis de Souza
afirmou, ainda, que as armas de fogo utilizadas no latrocínio foram fornecidas por Douglas Balador, vulgo “Beethoven”, razão pela qual não há falar em reconhecimento de menor importância.

Passo, agora, à análise da tese subsidiária suscitada pela defesa, assim como à pretensão recursal deduzida pelo Ministério Público Estadual, porquanto ambas abrangem a dosimetria da pena.

A defesa pleiteia a fixação da reprimenda no mínimo legal, enquanto a Promotoria de Justiça busca a majoração da fração empregada pelo juízo de origem, na primeira fase dosimétrica, e, de consequência, a exasperação da pena final estabelecida.

Compulsando detidamente a sentença invectivada, verifica-se que foram reconhecidas
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A reprimenda basilar foi fixada em
22 anos e 6 meses
de reclusão, ou seja, a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido foi recrudescida em apenas
1/8 [um oitavo]
.

Na hipótese vertente, entendo que procede a pretensão ministerial, uma vez que o aumento em
1/8 [um oitavo]
para
cada
circunstância judicial desfavorável é mais benéfica ao réu do que a fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

Contudo, sopesando com acuidade os argumentos aduzidos pelo juízo sentenciante, entendo que deve ser mantida
apenas
a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente.

No dizente às circunstâncias do crime, a participação de várias pessoas na prática delituosa não autoriza, por si só, o recrudescimento da reprimenda basilar, notadamente porque o concurso de pessoas não configura causa de aumento ou qualificadora em delito desta natureza.

De mais a mais, há que se ressaltar que, no caso concreto, o número de agentes não facilitou a empreitada delituosa, sobretudo porque os acusados não atingiram seu desiderato, qual seja, o roubo da quantia em espécie, haja vista a reação do segurança do local.

A forma arquitetada do crime já foi devidamente analisada na culpabilidade [premeditação], e não ficou evidenciado qualquer excesso de violência ou de humilhação, uma vez que os autores do delito somente mandaram os funcionários ficarem de bruços, impedindo qualquer tipo de contato visual.

Apesar de a testemunha Ronaldo Alves dos Santos ter asseverado em seu depoimento que os réus
“agrediram uns dois”
, ou que
“bateram em uma mulher e em um rapaz”
, não ficou demonstrado de forma clara em que consistiu e qual a intensidade de tais agressões, máxime porque nenhuma testemunha ouvida declarou ter sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica.

A testemunha Márcio Shiderlei de Araújo declarou que
“fiquei sabendo que deixaram gente nua, pegaram o uniforme para se misturar com os funcionários”
. Entretanto, não há evidências fortes o bastante de qualquer situação vexatória ou humilhante sofrida pelos colaboradores da empresa de transporte, razão pela qual entendo que devem ser sopesadas de forma neutra as circunstâncias do delito.

Do mesmo modo, não há base empírica a autorizar a negativação das consequências do crime.

O simples fato de algumas testemunhas se recusarem a depor na frente dos acusados não significa que tenham ficado traumatizadas a ponto de majorar a pena-base dos condenados.

Com efeito, o receio demonstrado pelas testemunhas que estavam no local dos fatos no momento da ação delituosa se revela absolutamente natural diante da situação enfrentada.

Não há confirmação de que o crime tenha causado consequências tão graves ou maléficas, além da vida que foi ceifada, obviamente, a autorizar a negativação da aludida circunstância judicial.

Nesse diapasão, conserva-se apenas a circunstância judicial atinente à culpabilidade, tendo em vista a premeditação do delito, inclusive com a locação de imóvel para reunião do grupo, conforme assente entendimento deste Sodalício
[11]
.

Assim, conservando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, majora-se a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em
1/8 [um oitavo]
, conforme requestado pelo Ministério Público Estadual, motivo pela qual fica mantida a reprimenda basilar dos acusados
IGOR THALLYS SOUZA
e
DOUGLAS BALADOR
em
22 anos e 6 meses de reclusão
.

Constata-se que o juízo de primeira instância olvidou condenar os réus na pena de multa.

Considerando a ausência de irresignação ministerial neste particular, abstenho-me de fixar a pena de multa dos acusados, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Na segunda fase o juízo de origem não reconheceu circunstância atenuante ou agravante em relação a nenhum deles.

Entretanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação a
Igor Thallys Souza
.

Embora na fase judicial tenha negado participação no delito, não se ignora que na esfera inquisitorial Igor admitiu seu envolvimento no evento criminoso, descrevendo, com detalhes, seu papel no crime perpetrado.

Logo, em relação a
Igor Thallys Souza
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e fixo a pena intermediária em seu mínimo legal, qual seja, em
20 anos de reclusão
.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição da pena imposta, fica o acusado
Igor Thallys Souza
definitivamente condenado à reprimenda de
20 anos de reclusão
, e o réu
Douglas Balador
à pena de
22 anos e 6 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[12]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo, e
PROVEJO

PARCIALMENTE
o apelo ministerial, ficando o acusado
IGOR THALLYS SOUZA
condenado à reprimenda de
20 anos de reclusão
, conservada a pena do réu
DOUGLAS BALADOR
em
22 anos e 6 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de cumprimento para ambos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.768.954/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022. Neste mesmo sentido, cito, ainda: STJ, AgRg no HC n. 705.349/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.

[2]
STJ, REsp n. 1.782.386/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.

[3]
Manual de Processo Penal, 8. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 693.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 722.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 521.228/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 16/12/2019.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 648.004/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.

[7]
TJMT, N.U 1006440-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 18/3/2022.

[8]
Paulo Sérgio Borges da Silva, Eliza Queiroz Bueno, Bruno Stefany Santana França, Jean Luiz de Souza, Ailton de Paula Correa, Cristian Camargo de Arruda, Alexandro Lemes da Silva e Wesslen Calixto Souza.

[9]
Apenas para relembrar os fatos ocorreram em 26/10/2009.

[10]
Apelido de DOUGLAS BALADOR.

[11]
Enunciado Orientativo n. 49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

[12]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022